Tribunal: STF
Processo: ARE 1562654
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Direito do Trabalho. Agravo regimental EM Recurso Extraordinário com Agravo. terceirização trabalhista. Fraude na Contratação. Subordinação direta. Vínculo de emprego diretamente formado com a empresa tomadora do serviço. Súmula 279/STF. 



  I. Caso em exame 



 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento ao recurso. 



  II. Questão em discussão



 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



  III. Razão de decidir 



 3. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição.



 



  IV. Dispositivo 



 4. Agravo regimental a que se nega provimento.